Tribunal: STF
Processo: HC 215358
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE NA FRAÇÃO DE 1/6. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.